Tribunal: TJES
Processo: 5000197-93.2023.8.08.0023
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000197-93.2023.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERLY MACHADO DA SILVA RODRIGUES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ICONHA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. DIREITO AO FGTS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. PARÂMETROS FIXADOS PELO STF NA ADI 5090. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que, embora tenha reconhecido a nulidade de contratos de designação temporária firmados com o Município de Iconha e garantido o direito ao FGTS, fixou os consectários legais com base no IPCA-E e juros da caderneta de poupança, nos termos do REsp 1.495.146/MG. A recorrente busca a reforma exclusiva da parte relativa à atualização monetária, pleiteando a aplicação da Taxa SELIC.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a atualização dos valores devidos a título de FGTS, decorrentes de condenação judicial contra a Fazenda Pública por nulidade de contrato temporário, deve seguir a Taxa SELIC ou os critérios fixados pelo STF no julgamento da ADI 5090 (IPCA como piso).

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5090, definiu que a correção das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA).

4.Após a modulação de efeitos da Suprema Corte, a sistemática de correção deve observar o rendimento da caderneta de poupança, assegurando-se o IPCA como piso mínimo de correção monetária.

5.A pretensão de aplicação da Taxa SELIC não encontra amparo na tese vinculante fixada pelo STF especificamente para os créditos de FGTS, devendo prevalecer a decisão de origem que observou os parâmetros de proteção à reposição inflacionária.

6.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A atualização monetária dos valores devidos a título de FGTS deve observar a sistemática definida pelo STF na ADI 5090, que garante a reposição inflacionária pelo IPCA como piso, sendo incabível a substituição pela Taxa SELIC quando em desconformidade com os parâmetros da Suprema Corte. 2. A manutenção da sentença por seus próprios fundamentos é autorizada pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000197-93.2023.8.08.0023

RECORRENTE: SERLY MACHADO DA SILVA RODRIGUES.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ICONHA.

JUÍZA SENTENCIANTE: DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. DIREITO AO FGTS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. PARÂMETROS FIXADOS PELO STF NA ADI 5090. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que, embora tenha reconhecido a nulidade de contratos de designação temporária firmados com o Município de Iconha e garantido o direito ao FGTS, fixou os consectários legais com base no IPCA-E e juros da caderneta de poupança, nos termos do REsp 1.495.146/MG. A recorrente busca a reforma exclusiva da parte relativa à atualização monetária, pleiteando a aplicação da Taxa SELIC.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a atualização dos valores devidos a título de FGTS, decorrentes de condenação judicial contra a Fazenda Pública por nulidade de contrato temporário, deve seguir a Taxa SELIC ou os critérios fixados pelo STF no julgamento da ADI 5090 (IPCA como piso).

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5090, definiu que a correção das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA).

4.Após a modulação de efeitos da Suprema Corte, a sistemática de correção deve observar o rendimento da caderneta de poupança, assegurando-se o IPCA como piso mínimo de correção monetária.

5.A pretensão de aplicação da Taxa SELIC não encontra amparo na tese vinculante fixada pelo STF especificamente para os créditos de FGTS, devendo prevalecer a decisão de origem que observou os parâmetros de proteção à reposição inflacionária.

6.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A atualização monetária dos valores devidos a título de FGTS deve observar a sistemática definida pelo STF na ADI 5090, que garante a reposição inflacionária pelo IPCA como piso, sendo incabível a substituição pela Taxa SELIC quando em desconformidade com os parâmetros da Suprema Corte. 2. A manutenção da sentença por seus próprios fundamentos é autorizada pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
SERLY MACHADO DA SILVA RODRIGUES
em face do
MUNICÍPIO DE ICONHA,
objetivando a declaração de nulidade dos contratos de designação temporária firmados com o município requerido desde o ano de 2019 até 2023, bem como o recebimento de FGTS correlato ao período laborado no cargo de Professora em regime de designação temporária.

Em sentença (ID 15691239), o feito foi julgado procedente, da seguinte forma:

“
Pelo exposto, soluciono a controvérsia nos seguintes termos:

a) julgo procedente o pedido inicial para declarar a nulidade dos contratos de designação temporária descritos nos autos, vez que não preencheram os requisitos legais e, consequentemente, condeno a parte requerida ao pagamento dos valores referentes ao FGTS do período de exercício dos contratos celebrados descritos na inicial, e que proceda ao recolhimento das parcelas vincendas, na medida em que vencerem, devidas durante a vigência do contrato que ainda não foi concluído.

b) tratando-se de responsabilidade civil contratual, os juros incidem desde a a data da citação (art. 405 do CC) e a correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela do FGTS até o efetivo pagamento.

c) as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (REsp 1495146/MG).”.

Em sede recursal (ID 15691248), a autora pleiteia a aplicação da Taxa SELIC para fins de correção monetária.

Contrarrazões de ID 15691252.

Eis a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais
não merecem prosperar.

A recorrente pretende a aplicação da SELIC, contudo, acompanho o entendimento da sentenciante.

No que diz respeito aos índices aplicáveis à condenação, anoto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5090, firmou entendimento no sentido de que a correção das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição inflacionária pelo índice oficial (IPCA).

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, devendo ser mantido integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, todavia
, suspendo sua exigibilidade
ante à gratuidade de justiça anteriormente deferida em seu favor.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)